Tribunal: TJMT
Processo: 0011555-98.2014.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011555-98.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELTON ALEXANDRE WINCKLER - CPF: 934.400.651-20 (APELANTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA LIMA - CPF: 023.096.681-09 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA.
PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidato eliminado em concurso público para
S
oldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, em virtude de não atender ao requisito etário previsto no edital (25 anos). A sentença denegou a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e validando a limitação etária prevista no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de notificação da autoridade coatora é causa de nulidade processual que condiciona a exigência a justificativas relacionadas à natureza do cargo; (
ii
) avaliar o cabimento da gratuidade de justiça ao
A
pelante
, considerando as disposições da legislação estadual aplicável e o regime processual específico do mandado de segurança.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a correta notificação da autoridade coatora, conforme o art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. A ausência dessa notificação compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando
a

nulidade
da sentença.

4. Reconheceu-se de ofício a nulidade da notificação/citação da FUNCAB – Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt, apontada como autoridade coatora, em virtude de sua ausência, porquanto configurado o cerceamento de defesa, sendo matéria de ordem pública.

5. O mandado de segurança tramita sob gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 77 do Regimento Interno deste Tribunal, isentando as partes do pagamento de custas e despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Acolhida a preliminar de justiça gratuita. Preliminar de nulidade da notificaç
ão reconhecida
ex

officio
.
Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular notificação da autoridade coatora.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação da autoridade coatora em mandado de segurança configura nulidade processual, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. A gratuidade de justiça é assegurada em mandados de segurança, dispensando o pagamento de custas processuais pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Constituição Estadual/MT, art. 10, XXII; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º e 7º; Regimento Interno do TJMT, art. 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1967572/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 25.04.2022; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1541920/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 15.10.2015; TJMT, Apelação nº 1000654-10.2018.8.11.0049, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
ape
lação cível interposta por Elton Alexandre Winckler contra
sentença em
mandado de segurança
, originário da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT. O
A
pe
lante
, candidato ao cargo de
S
oldado
da Polícia Militar e Soldado
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, foi eliminado na última fase do concurso público

para Provimento de Cargos Efetivos de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar,
regido pelo Edital nº
de Abertura nº 002/2013 - SAD/SESP/MT de 18/11/2013
,
em virtude de não possui o
requisito etário fixado pelo edital, que limitava a idade máxima a 25 anos.

A sentença

reconheceu

a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
e
extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a e
ste. No
mérito, denegou a segurança, considerando válida a limitação etária prevista no edital, bem como sua compatibilidade com as atribuições do cargo e a legislação vigente.

E
m suas razões
,
o
Apelante
requer,
preliminarmente,
o reconhecimento da justiça gratuita
. A
ssevera que a sentença
ignorou a alteração
promovida pel
a
Lei Complementar nº 555/2014 que revogou a citada Lei Complementar nº 231/2005
(
Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
)
,

autorizando o ingresso na carreira militar até os 35 (trinta e cinco) anos de idade. Cita a Súmula 683 do Supremo Tribunal
F
ederal
, a qual
preceitua
que:
“
O

limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
.
P
o
r fim, requer o reconhecimento da legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo, garantindo sua nomeação e posse no cargo pretendido.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso
pleiteou

sua ilegitimidade passiva,
sob o argumento de que
esta
s
e restringe à autoridade coatora, não alcançando as pessoas jurídicas de direito público, isto é, os entes
federados União
, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Afirma que o edital do concurso estava de acordo com a

legislação vigente à época e que a Lei Complementar Estadual nº 366/2009, que alterou o dispositivo acima destacado, elevando a idade máxima para 30 (trinta) anos foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 142.071/2009).
Frisa a
apl
icação do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, no caso em comento e
que

não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora, para o efeito de reexaminar critérios de avaliação e de elaboração de provas.

A banca examinadora,
FUNCAB
-
Fundação

P rofessor C arlos A ugusto B ittencourt, devidamente

intimada
para apresentar contrarrazões
quedou-se
inerte
(Id.
61330464
–
Pje
1º Grau).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
des
provi
mento do recurso
(Id.

244657159), por ausência de direito líquido e certo.

É o
relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

DA PRELIMINAR DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Visa o Impetrante, ora Apelante, o reconhecimento da gratuidade da justiça, porquanto não possui condições de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais (Id. 231718239 -
pdf
. 03).

Acerca do tema, tem-se que o Mandado de Segurança tramita sob o pálio da gratuidade por imposição do art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e art. 77, do Regimento Interno deste Sodalício estabelecem que a ação mandamental está isenta de preparo, vejamos
in
verbis
:

“CE - Art. 10 - O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...]

XXII - a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;”

“Art. 77 - Terão andamento, independentemente de preparo: mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, reexame necessário de sentença, as ações originárias e os recursos interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, os conflitos de jurisdição suscitados pelos Juízes ou pelo órgão do Ministério Público, os requerimentos de autoridades judiciárias e administrativas, os processos de habeas corpus, as ações cíveis originárias em que a parte que estiver sujeita ao preparo for pessoa jurídica de direito público, goze dos benefícios da assistência judiciária ou seja isenta, os agravos retidos, decisão de indeferimento de embargos infringentes, o agravo regimental, embargos de declaração, exceção de suspeição, incidente de uniformização de jurisprudência e incidente de inconstitucionalidade, e os processos criminais, salvo a ação penal privada.”

Logo, é assegurada às partes no Mandado de Segurança a gratuidade da justiça, isentando-as de custas e despesas processuais, “
a
lém dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei
”. Na hipótese dos autos, constato
a espécie trata-se de
ação mandamental que possui a gratuidade da justiça prevista por Lei, o que exime o pagamento de preparo.

Partindo desses pressupostos,
acolho a preliminar de concessão do benefício de justiça gratuita
almejada pelo
R
ecorrente
.

DA PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA NOTIFICAÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO

Trata-se de
ape
lação cível interposta por Elton Alexandre Winckler contra sentença em mandado de segurança, originário da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT. O
Ape
lante
, candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, foi eliminado na última fase do concurso público para Provimento de Cargos Efetivos de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, regido pelo Edital nº de Abertura nº 002/2013 - SAD/SESP/MT de 18/11/2013, em virtude de não possui o requisito etário fixado pelo edital, que limitava a idade máxima a 25 anos.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a este. No mérito, denegou a segurança, considerando válida a limitação etária prevista no edital, bem como sua compatibilidade com as atribuições do cargo e a legislação vigente.

A parte
A
pelante
busca a reforma da sentença que denegou o a segurança pleiteada, afirmando que
esta
desconsiderou a alteração trazida pela Lei Complementar nº 555/2014, permitindo o ingresso na carreira militar até os 35 anos. Invoca a Súmula 683 do STF,
a qual
admite a limitação etária em concursos públicos. Requer o reconhecimento da legitimidade do Estado de Mato Grosso no polo passivo e a garantia de sua nomeação e posse no cargo almejado
.

Inicialmente
, verifico de plano
,
a existência de
nulidade
no presente
f
eito
considerando
à ausência de notificação/citação de uma das Autoridades Coatoras apontadas na
exordial -
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB) -

situação
que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada de ofício, em face do efeito translativo do presente Recurso.

Em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e “
[....] as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. [...]”
.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022).

Este E
.
Tribunal, acompanha a orientação da Corte Superior
, compreendendo que a
nulidade
da citação n
ão está sujeita à
preclusão,
tratando-se
de
pressuposto regular do processo
e
matéria de ordem pública
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1542298/PR

-
TJMT

-
0001619-48.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020,
P
ublicado

no DJE 23/11/2020)
.

O mandado de segurança é, por excelência, o instrumento constitucional destinado à impugnação de atos administrativos, sejam eles comissivos ou omissivos, desde que revestidos de ilegalidade ou abuso de poder, praticados por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica que exerça funções delegadas do Poder Público. Essa previsão encontra respaldo no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009, que regula a matéria.

Ademais, o artigo 6º, § 3º, da mencionada legislação dispõe de forma clara que, para a correta impetração do
writ
, a indicação da autoridade coatora deve recair sobre aquele agente que tenha praticado ou ordenado o ato impugnado, de maneira direta, concreta e específica, ou sobre quem possua competência funcional para revisá-lo ou saná-lo.

Nesse sentido, a identificação precisa da autoridade coatora constitui requisito essencial para a regularidade da ação mandamental, sob pena de comprometer sua eficácia jurídica e inviabilizar a apreciação do mérito da controvérsia.

A
notificação da autoridade coatora é meio através do qual toma conhecimento dos fatos e presta as informações devidas, senão vejamos:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações” (Id.
231718233
-
pdf
. 118).

In
casu
, extrai-se do caderno processual que o
mandamus
foi impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso e da banca examinadora
Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB)
, e
sta última com sede na
cidade de
Niterói/RJ. Ademais, constato que os autos tramitaram primariamente de modo físico, sendo posteriormente migrados ao sistema
Pje
.
Desta forma
, para notifica
r a
banca examinadora
fez-se necessária a expedição de Carta Precatória,
destinada
a apresentação de informações
,
nos termos do art. 7
º
, inciso I da Lei 1.533/51

(
Id. 231718233).

Ocorre que, compulsando os autos, não sobrevieram
informações que constatem a inequívoca ciência da mencionada autoridade coatora a respeito deste Mandado de Segurança, circunstância que prejudica a análise do feito.

Assim, em virtude da ausência do retorno da Carta Precatória, expediu-se Certidão visando a intimação do patrono do
Impetrante
para que este diligenciasse junto a Comarca de Niterói/R
J
, informando ao
J
uízo acerca do cumprimento da diligência (Id. 231718233 –
pdf
. 173).

Neste espeque, com o fito
de evitar eventual
alegação de
cerceamento de defesa
, além de
preservar o contraditório e a ampla defesa, entendo que
resta prejudicada a análise da
ape
lação, devendo os autos retornar
em
à origem para a notificação
banc
a, com o cumprimento do disposto no inciso II
,
do art. 7º da Lei
12.016/09.

A propósito, entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA A QUAL SE VINCULA A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA NO MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 12.016/09.
NULIDADE
RECONHECIDA. 1.
É necessária a intimação da pessoa jurídica a qual se vincula a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009), sob pena de
nulidade
.
Precedentes. 2. Há prejuízo à defesa da municipalidade quando essa não for cientificada da ação mandamental, a despeito de haver a defesa do ato impugnado pelo prefeito, apontado como coator, mesmo sendo este representante do município. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 1541920 MS 2015/0163570-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/10/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2015).

De forma similar, este E. Tribunal já se pronunciou em situações semelhantes, reafirmando o entendimento de que a ausência de notificação da autoridade coatora para prestar informaçõe
s
enseja a
nulidade
do feito
, reconhecendo a
nulidade
da sentença:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – LICITAÇÃO – FUNDAMENTOS DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA E EDITAL CONSTANTES NOS AUTOS – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA DECLARADA VENCEDORA – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 2 -
Não há como adentrar no mérito do
mandamus
, como requerido no apelo, visto que a segunda autoridade coatora não foi citada para prestar as informações, nos termos do artigo 7, I, da Lei nº. 12.016/
09.
(
N.U 1000654-10.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022,
Publicado
no DJE 23/06/2022).

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.
Preliminar de
nulidade
do feito por ausência de notificação da autoridade coatora acolhida, na medida em que não foi notificada para prestar informações, consoante determina o art. 7º, inc. I, da Lei 12.016/2009. Resta evidenciada, portanto, a
nulidade
na tramitação do feito, pois é evidente o prejuízo da autarquia, notadamente porque foi concedida a segurança sem qualquer intimação da autoridade dada como coatora.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00413007920138110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/10/2016)
.

Com essas considerações,
concluo pela
nulidade

da notificação/citação da autoridade coatora, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(art. artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

1.

CONHEÇO
do recurso de
ape
lação interposto;

2
.
ACOLHO
a preliminar de justiça gratuita;

3
.
RECONHEÇO,
ex

officio
,
a preliminar
de
nulidade

d
a notificação/citação da autoridade coatora
FUNCAB-Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt
,
de forma que descontinuo a sentença, para que seja oportunizada a apresentação de informações pela autoridade dada como coatora;

4. JULGO PREJUDICADA
a análise de mérito do recurso de
ape
lação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025